Tribunal: TJSP
Processo: 0052473-02.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput. Alegação de desproporcionalidade que demanda aprofundada análise do acervo probatório, inviável nesta estreita via. Eventual substituição por prisão domiciliar. Inviabilidade. Situação excepcionalíssima, ressalvada pelo STF, no HC no

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida liberdade provisória. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput. Alegação de desproporcionalidade que demanda aprofundada análise do acervo probatório, inviável nesta estreita via. Eventual substituição por prisão domiciliar. Inviabilidade. Situação excepcionalíssima, ressalvada pelo STF, no HC no 143.641/SP. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000161312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0052473-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Monte Azul
Paulista, em que é paciente THALIA MICHAELA CARDOSO e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0052473-02.2019.8.26.0000 MONTE AZUL PAULISTA VOTO No 14040 - 2/7
HABEAS CORPUS no 0052473-02.2018.8.26.0000
Proc. no 1500771-18.2019.8.26.0557
Origem: BARRETOS
Impetrante: FABRÍCIO BUENO VIANA - DPE
Paciente: THALIA MICHAELA CARDOSO
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 14a CJ - Vara Plantão
VOTO no 14040
HABEAS
CORPUS.
Pretendida
liberdade
provisória.
Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com
indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput.
Alegação
de
desproporcionalidade
que
demanda
aprofundada análise do acervo probatório, inviável nesta
estreita via. Eventual substituição por prisão domiciliar.
Inviabilidade. Situação excepcionalíssima, ressalvada pelo
STF, no HC no 143.641/SP. Ausência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado por
FABRÍCIO BUENO VIANA - Defensor Público Estadual -, em favor
de
THALIA
MICHAELA
CARDOSO,
apontando,
como
AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 14a CJ -
VARA PLANTÃO - DA COMARCA DE BARRETOS.
Aduz que a PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em
preventiva, carente de fundamentação idônea, cuja soltura pleiteou
arguindo, ainda, desproporcionalidade e ser genitora de dois filhos
menores (seis e três anos). A final, concessão da ordem, em definitivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0052473-02.2019.8.26.0000 MONTE AZUL PAULISTA VOTO No 14040 - 3/7
Indeferida a liminar em âmbito de Plantão Judiciário
(recesso) e prestadas as informações de estilo, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.
É O RELATÓRIO.
THALIA teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva, por ter, em tese, cometido o crime previsto na Lei no
11.343/06, art. 33, caput.
Segundo a denúncia, “(...) havia chegado ao conhecimento
da Polícia Civil, através do Disque Denúncia, que Rafael estaria traficando drogas
(maconha e cocaína) na Rua Hermes Batistela, Bairro Centenário, em um imóvel
localizado próximo ao imóvel de n° 200, e que as drogas permaneciam escondidas
nos telhados das casas próximas, de onde eram retiradas aos poucos. Além disso, a
Guarda Municipal já havia recebido denúncias apontando a moradia do
denunciado Rafael como ponto de venda de drogas. Diante disso, o Delegado de
Polícia requereu autorização judicial para busca domiciliar no endereço, a qual foi
deferida. Na data dos fatos, os policiais, ao realizarem buscas no imóvel, em um
dos quartos, onde havia um guarda roupa, uma cama e uma cômoda com gavetas,
localizaram uma pequena bolsa feminina, a qual continha documentos pessoais de
Thalia, a quantia de R$ 38,20 e 07 porções de maconha, sendo 05 porções menores
e 02 maiores. No referido guarda-roupas também haviam (sic) pertences de Rafael.
No imóvel, ainda foi localizada uma balança eletrônica, em pleno funcionamento,
conforme laudo de fls. 124-126” (fls. 145/148 - autos de Origem).
Nesse contexto, o Juízo a quo decidiu, de maneira bem
fundamentada, convertendo a prisão em flagrante em preventiva: “(...)
No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do
crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei no 11.343/2006) encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão
em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo
de constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 7 porções de
maconha (g), além de balança digital de precisão, R$ 38,20 em moedas trocadas e
um aparelho celular. Observo ainda o que foi dito pelos policiais em sede
apresentação dos custodiados: “em cumprimento ao Mandado de Busca
Domiciliar, expedido pelo juízo da Comarca destra Cidade (Monte Azul Paulista),
sendo que os policiais civis e guardas municipais estiveram na residência situado
na rua Hermes Batistella, 145, Jardim Centenário. Em um dos quatros havia uma
bolsa pertencente à custodiada Thalia Michaela em que foi encontrado 7 porções de
maconha, além de balança de precisão e notas pequenas totalizando o montante de
R$38,20.”Observo que a prisão se deu em razão de mandado de busca e apreensão,
o que por si já sobre-eleva a potencialidade lesiva dos custodiados. Note-se que a
quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a
capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é comum que os traficantes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0052473-02.2019.8.26.0000 MONTE AZUL PAULISTA VOTO No 14040 - 4/7
mantenham consigo apenas parte das drogas (porções para venda imediata), em
quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para consumo. Nem se pode
cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, §
4o, da Lei no 11.343/06 os requisitos necessários para o seu reconhecimento devem
ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que
comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que
não se confunde com os bons antecedentes). Ingressando de maneira mais
aprofundada no periculum in libertatis, NÃO há, ainda, indicação precisa de
endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a
cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de
vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce)
geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. (...) Quanto à
THALIA MICHAELA CARDOSO: Ressalto também que a arguição de que as
circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o
restabelecimento. imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em
orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da
segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições
pessoais favoráveis” (STJ, HC no 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje.
11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis
como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora
de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo
decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a
custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não
viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min.
Felix Fisher, j. 14/02/2000).Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar
porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal.
Quanto à questão da custodiada ser mãe de filhos menores. De outra parte, o
tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que
causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras,
revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a
liberdade provisória. Trata-se de delito grave que tem esgarçado demasiadamente o
tecido social, uma verdadeira metástase que está corroendo a nossa juventude, ou
seja, a natureza e a gravidade do delito atribuído a paciente, bem como as próprias
circunstâncias que envolvem o crime, recomendam a custódia cautelar. Além disso,
é possível notar o intuito da vil mercancia e a ousadia e periculosidade da
custodiada, fundamentos suficientes, por si só, para a manutenção da sua custódia
cautelar, visando garantir a ordem pública. Afasto a questão de não participação
da custodiada porque as drogas foram encontradas em sua bolsa. Outrossim, a
própria custodiada disse que pernoita na casa do custodiado demonstrando de
forma clara a sua ausência de preocupação com os menores que a deixa com a sua
mãe (portanto mostrando claramente que a criação dos menores ficam ao encargo
da avó). Vou além. A aplicação da decisão proferida pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo no 143.641/SP, de
relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, realizado em 20 de fevereiro de 2018,
que concedeu prisão domiciliar às mulheres grávidas e mães de crianças de até 12
anos que estejam em prisão provisória, também, não prospera. Da análise do feito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0052473-02.2019.8.26.0000 MONTE AZUL PAULISTA VOTO No 14040 - 5/7
nota-se que as especificidades deste processo não permitem a concessão de benesse
tão ampla, sendo certo que a referida decisão do Supremo Tribunal Federal
também estabelecera a possibilidade de exceção, desde que devidamente
fundamentada. Em outras palavras, no referido julgamento ficou estabelecido que a
prisão domiciliar não é direito subjetivo da presa, e que o magistrado tem a
possibilidade de indeferi-la considerando as circunstâncias do feito subjacente, ou
seja, a Suprema Corte reforçou a possibilidade _ não a obrigatoriedade _ da
concessão do benefício. Ora, o retorno da custodiada ao lar é deveras prejudicial e
pernicioso ao desenvolvimento dos menores, já que provavelmente todas as práticas
ilícitas continuariam a se desenvolver sob o vulnerável olhar de seus filhos, o que
não se pode admitir. Mas não é só a sociedade que padecerá com a soltura da
custodiada, pois, os filhos da paciente também serão submetidos a perigo e isso não
pode ser ignorado. Desta feita, caso a custodiada seja solta, há grande
probabilidade dela tornar a praticar os mesmos atos de traficância, tornando o
ambiente extremamente prejudicial ao desenvolvimento das crianças, bem como
expondo os menores novamente à situação de perigo, portanto, tais circunstâncias
certamente desautorizam a concessão tanto o pedido de pedido de liberdade
provisória, quanto o pleito de prisão domiciliar ao argumento de que precisam da
mãe para seus cuidados básicos. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é
efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o
acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente
ineficazes para a garantia da ordem pública. 5. Destarte, estando presentes, a um
só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional
cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo
pelo qual CONVERTO a prisão em flagrante de RAFAEL DOSSANTOS
RODRIGUES DE JESUS e THALIA MICHAELA CARDOSO em preventiva, com
fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇA-
SE mandado de prisão. Autorizo a quebra do sigilo telemático do aparelho celular
apreendido. (fls. 17/19).
Atentou-se, portanto, à gravidade concreta, pois a
PACIENTE e Rafael guardavam sete porções de maconha,
supostamente para fins de tráfico, além de balança de precisão e
numerário, o que, prima facie, demonstra a veracidade das delações,
com demonstração de todos os requisitos do CPP, art. 282, II e 312,
caput, indicando não ter sido assentada exclusivamente na gravidade
abstrata, lembrando-se prescindível fundamentação exaustiva, bastando
uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar
(STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no 86.605, Rel. Min.
GILMAR MENDES; HC no 62.671, Rel. Min. SYDNEY SANCHES; STJ, HC no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0052473-02.2019.8.26.0000 MONTE AZUL PAULISTA VOTO No 14040 - 6/7
154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER).
Eventuais condições pessoais favoráveis (primariedade
e residência fixa) “não são garantidoras de eventual direto à liberdade, quando
outros elementos constantes dos autos recomendam a sua custódia provisória”
(STJ, RHC no 16.789, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA; no mesmo sentido,
STJ, RHC no 16.697, Rel. Min. GILSON DIPP, HC no 36.831, Rel. Min. FELIX
FISCHER; STF, HC no 88662, Rel. Min. EROS GRAU).
A manutenção da prisão cautelar abrange um juízo de
risco e não de certeza. Destarte, basta haver probabilidade de dano à
ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal para que o
Juiz possa manter as custódias, situação que pode vir assentada em
dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC no 101.300, Rel.
Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC no
93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da preventiva se justifica para garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada
a imputação, mostrando-se insuficientes a aplicação das medidas
cautelares diversas, elencadas no CPP, art. 319, ou substituição por
prisão domiciliar.
A despeito da decisão do E. STF (HC no 143.641/SP),
evidente a situação excepcionalíssima impeditiva da benesse prevista no
próprio Voto Condutor do Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
mormente
porque,
como
mencionado
pela
AUTORIDADE
COATORA, a PACIENTE afirmou que pernoitava na residência de
Rafael - seu namorado e onde foi detida- e que, nessas ocasiões,
deixava a criança de três anos - única sob sua responsabilidade -,
sob os cuidados da avó, de modo que a sua libertação, por ora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0052473-02.2019.8.26.0000 MONTE AZUL PAULISTA VOTO No 14040 - 7/7
mostra-se contra os interesses dos menores.
“Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu
a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem
prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319
do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e
deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2o da ECA e da Convenção sobre
Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei
13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades
estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
OU, AINDA, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS, AS QUAIS
DEVERÃO SER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS PELOS JUÍZES QUE
DENEGAREM O BENEFÍCIO” (grifei).
Por fim, as demais ilações - v.g., possível fixação de
regime prisional diverso do gravoso ou concessão de benesses - não
encontram guarida na estreita via do writ, até porque, consoante se
constata, sequer foi proferida sentença, de forma que sua análise, além
de demandar exame de matéria de mérito, configuraria violação ao
princípio constitucional do juiz natural e supressão de instância.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica